Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-41.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Resistência. Lesão corporal. Pena. Na resistência praticada com lesão corporal simples, realmente o agente há de responder pelas duas infrações, cujas penas, aliás, devem ser computadas em soma aritmética (Código Penal, artigo 129, caput c/c artigo 329, parágrafo 2o). Não cabe, pois e à luz de expressa referência legal, falar em absorção da conduta de lesão corporal pela figura

Ementa:
Apelação criminal. Resistência. Lesão corporal. Pena. Na resistência praticada com lesão corporal simples, realmente o agente há de responder pelas duas infrações, cujas penas, aliás, devem ser computadas em soma aritmética (Código Penal, artigo 129, caput c/c artigo 329, parágrafo 2o). Não cabe, pois e à luz de expressa referência legal, falar em absorção da conduta de lesão corporal pela figura da resistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000484-41.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAM ALVES FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso do Ministério Público, o que se faz para, diante da condenação do
apelado Willian Alves Francisco por infração à norma do artigo 129, caput e à norma
do artigo 329, caput, ambos do Código Penal, aplicar-lhe, por consequência, a pena
individual, total e já concursiva de cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de
detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, na versão de prisão
domiciliar e mediante as condições legais ordinárias a serem especificadas em
primeira instância , ficando mantida, em todo o mais, a sentença de origem,
preservado ao acusado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
2
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006
Comarca e Vara: 1a Vara do Foro Regional VI Penha de França
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: William Alves Francisco
Voto no 12.234
Apelação criminal. Resistência. Lesão corporal. Pena. Na
resistência praticada com lesão corporal simples, realmente o
agente há de responder pelas duas infrações, cujas penas, aliás,
devem ser computadas em soma aritmética (Código Penal, artigo
129, caput c/c artigo 329, parágrafo 2o). Não cabe, pois e à luz de
expressa referência legal, falar em absorção da conduta de lesão
corporal pela figura da resistência.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em
face da sentença de primeira instância que, julgando Willian Alves
Francisco infrator da norma do artigo 329, caput, do Código Penal, o
condenou a dois (2) meses e dez (10) dias de detenção, em regime
prisional inicialmente aberto, substituída tal pena pelo pagamento de
onze (11) dias-multa, absolvendo-o da imputação de infração à norma
do artigo 129, caput também do Código Penal.
Em suas razões, o Ministério Público busca a condenação do
apelado também pelo delito de lesão corporal; o afastamento da
substituição deferida em primeiro grau e a fixação do regime
semiaberto (fls. 266-272).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se a defesa (fls. 278-282). A Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
manifestou-se pelo integral provimento ao recurso (fls. 289-297).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
3
ficando o réu condenado também pela autoria do crime de lesão
corporal simples.
Narra a denúncia que, em 15 de maio de 2015, por volta das
15:50, nas dependências da Estação Patriarca do Metrô, em São
Paulo, Willian Alves Francisco se opôs à execução de ato legal,
mediante violência física, contra funcionários competentes para
executá-lo. Consta também, que Willian ofendeu dolosamente a
integridade corporal de Leonardo Valério Dantas, causando-lhe as
lesões descritas no laudo pericial de fls. 92.
Segundo o apurado, Willian e sua companheira Simone
adentraram o prédio da estação e passaram a vender doces aos
usuários (passageiros), atividade que sabiam ser administrativamente
proibida naquele local. Em face disso foram abordados pelos
metroviários Gilson Siqueiro do Nascimento e Leonardo Valério
Dantas da Silva (funcionários públicos, conforme artigo 327, parágrafo
1o, do Código Penal), que determinaram que eles lhes entregassem
suas sacolas com as mercadorias, pois pretendiam apreendê-las,
conforme lhes impunha o dever da profissão. No entanto, Willian e
Simone se opuseram ao ato, ocasionando a divisão de tarefas,
ficando Leonardo encarregado de abordar Willian (enquanto Gilson
abordava Simone). Visando evitar a apreensão das mercadorias,
Willian então desferiu um soco no rosto de Leonardo, causando as
lesões constantes do respectivo laudo pericial.
Sempre de acordo com a denúncia, apesar da resistência, os
agentes conseguiram rendê-los e executar completamente o ato. Eles
foram conduzidos ao distrito policial, onde a vítima Leonardo ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
4
representação contra o denunciado Willian, autorizando a ação penal
com relação ao crime de lesão corporal.
Inicialmente, insta consignar que não há como absolver o
acusado da imputação de resistência, âmbito em que foi bem lançada
sua condenação desde a origem. Como sabido, o artigo 329, caput do
Código Penal dispõe a pena de dois (2) meses a dois (2) anos de
detenção a aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a
quem lhe esteja prestando auxílio. Ora, no caso em comento, e nos
termos do artigo 327 do Código Penal, as vítimas estavam sim
equiparadas a funcionários públicos e, mais ainda, tinham sim o poder-
dever de impedir a continuidade da venda de mercadorias por Willian,
razão pela qual se mostrava razoável a apreensão da mercadoria por
este certamente comercializada irregularmente.
É que a sabida proibição de prática do comércio nas estações e
trens do metrô insere-se, justificadamente, no exercício administrativo
regular de uma relação especial de sujeição entre, de um lado, a
empresa pública que gere esse transporte ― e que, concretamente,
representa o Estado-Administração ― e, de outro lado, seus usuários.
Enfim, na medida em que atrapalha o tráfego de pessoas nas
estações e nos trens ― o que é evidente, pois representa sério
incômodo para os demais passageiros já transtornados pelo excesso
de pessoas nas dependências e trens desse crucial meio de
transporte urbano ― , essa proibição insere-se no catálogo de
condutas que podem e devem a empresa pública e seus agentes
coibir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
5
Como há muito considera a doutrina estrangeira (v.
ANABITARTE, Alfredo Gallego. Las relaciones especiales de sujeción
y el principio de la legalidad de la administración: contribución a la
teoria del Estado de Derecho), as relações especiais de sujeição
ligam-se a um dos compromissos básicos do Estado de Direito, ou
seja, aquele de preservação da segurança jurídica mesmo em
situações ou ocasiões rizomáticas e insuscetíveis de determinação
legal mais minuciosa, casuística ou suficiente. Daí que a robustez das
relações especiais de sujeição decorre imediatamente da fixação,
pelo direito, das finalidades institucionais que estão objetivamente
exigidas da Administração Pública e de quem a representa. Relações
especiais de sujeição, portanto, nutrem-se da legalidade que lhes está
irradiada desde cláusulas gerias do direito e que, à vista de situações
problemáticas concretas, não teriam como realizar a segurança nas
múltiplas e ocasionalmente imprevisíveis interações humanas. Desde
essa perspectiva, em dado sistema normativo o papel das relações
especiais de sujeição é aquele de, precisamente, preencher de
legalidade o existir do Estado de Direito mesmo em seus vãos
lacunosos, na perspectiva da realização e das exigências dos fins
institucionais impostos à Administração Pública.
Na medida em que resistiu a essa atuação, portanto, Willian
estava sim ― como bem concluiu a sentença de origem ― opondo-se
à execução de ato legal por aquele que, nos termos do artigo 327 do
Código Penal, concretamente representava a figura da Administração
Pública. Ainda que Willian não estivesse em flagrância de prática
criminosa, tem-se que, de todo modo, infringia regra administrativa de
natureza justificada e, portanto, com isso autorizava a intervenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
6
quem, assemelhado a funcionário público, no caso não somente podia
como mesmo devia fazer cessar a atividade ofensiva.
No mais, dá-se provimento parcial ao recurso interposto pelo
Ministério Público.
É que, respeitado o entendimento do juízo de origem, tem-se
que, na resistência praticada com lesão corporal simples, realmente o
agente há de responder pelas duas infrações, cujas penas, aliás,
devem ser computadas em soma aritmética (Código Penal, artigo 129,
caput c/c artigo 329, parágrafo 2o). Não cabe, à luz de expressa
referência legal, falar em absorção da conduta de lesão corporal pela
figura da resistência.
No caso, a existência material do crime de lesão corporal está
devidamente provada nos autos, em especial pelo laudo de exame de
corpo de delito de fls. 95-96 que positivou as lesões corporais de
natureza leve sofridas pelo agente metroviário Leonardo Valério da
Silva, quais sejam, equimose e escoriação em mucosa de lábio
superior e inferior (à direita).
Também a prova oral amealhada corrobora a versão acusatória.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Willian, em sede policial negou que tivesse agredido
qualquer um dos dois seguranças que o acusaram (fls. 5). Em juízo,
não compareceu para dar sua versão dos fatos, apesar de ter sido
pessoalmente citado, sendo assim decretada sua revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
7
Porém, a vítima Leonardo Dantas Valério da Silva, agente
metroviário, tal como já havia consignado ante a autoridade policial,
narrou que, no dia dos fatos, observou que Willian e sua esposa
estavam vendendo doces no interior da estação Patriarca do Metrô, o
que não é permitido, razão pela qual o abordou e solicitou que
entregasse as mercadorias para apreensão, posto que já havia sido
advertido anteriormente, no mesmo dia, contudo voltara a praticar a
venda. Detalhou Leonardo que, ao ser abordado, Willian ficou
agressivo e desferiu socos, que não o atingiram, porém, quando foi
detido, deu-lhe uma cabeçada na boca. De acordo com Leonardo, a
esposa de Willian, no mesmo contexto, tentou agredir seu parceiro de
trabalho. Por fim, registrou que há havia tido outras ocorrências
envolvendo Willian, mas nunca com violência, pois anteriormente a
esse dia, sempre tinha sido possível resolver a situação sem maiores
incidentes.
A narrativa da testemunha Gilson Siqueira do Nascimento,
parceiro de trabalho de Leonardo, foi no mesmo sentido. Confirmou
em juízo que além da agressão sofrida por Leonardo, consistente em
um soco na boca, também o depoente suportou um chute desferido
pela companheira do réu, que não chegou a machucar, e depois ela
simulou um desmaio. Assim como Leonardo, também Gilson
confirmou que já conhecia Willian de outras ocorrências, mas esta foi
a primeira envolvendo agressão (audiovisual após fls. 262).
Não há como se negar, diante de tal quadro de provas, que o
acusado de fato foi autor dessa agressão contra o funcionário do
metrô que, como se viu, foi de fato agredido pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
8
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
do ilícito de lesão corporal.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à dosimetria:
Na primeira fase, fixa-se a pena-base para o crime de lesão
corporal no mínimo legal de três (3) meses de detenção; já para a
resistência, a pena-base respectiva fica também estimada em dois
meses de detenção.
Na segunda fase do método, há reincidência a ser considerada,
eis que a última condenação experimentada pelo apelado teve a pena
privativa de liberdade declarada extinta a punibilidade em 27.01.2012
(fls. 100), ao passo que os fatos aqui em julgamento são de 15 de
maio de 2015. Não alcançado, portanto, o período depurador de cinco
anos. Assim, as penas acima ficam acrescidas de um sexto (1/6),
resultando estimada, para a lesão corporal, em três (3) meses e
quinze (15) dias de detenção, e, para a resistência, em dois (2) meses
e dez (10) dias de detenção. Não há outras agravantes ou mesmo
atenuantes a serem computadas.
Também não há, afinal, causas de diminuição ou aumento.
A regra do artigo 329, parágrafo 2o do Código Penal reclama
que as duas penas sejam, no caso, aplicadas cumulativamente,
atingindo assim a pena já concursiva de cinco (5) meses e vinte e
cinco (25) dias de detenção.
Com a devida vênia do juízo de origem, cuidando-se de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-41.2016.8.26.0006 -Voto no 12234
9
cometidos com violência real não é tecnicamente admissível a
substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de
direitos. De outra parte, a reincidência técnica do réu ― cuja pena não
era simplesmente de multa ― inviabiliza falar em suspensão
condicional da pena privativa de liberdade.
Contudo, tratando-se de fatos já bastante longevos ― coisa de
cinco anos ― , bem como que, segundo o que foi afirmado, afinal o ato
resistido foi efetivamente realizado e o acusado acabou apresentado
à autoridade policial, tem-se que, no caso, é suficiente a aplicação do
regime aberto desde logo para cumprimento inicial da pena privativa
de liberdade (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do
Ministério Público, o que se faz para, diante da condenação do
apelado Willian Alves Francisco por infração à norma do artigo 129,
caput e à norma do artigo 329, caput, ambos do Código Penal,
aplicar-lhe, por consequência, a pena individual, total e já concursiva
de cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de detenção ― a ser
inicialmente cumprida no regime prisional aberto, na versão de prisão
domiciliar e mediante as condições legais ordinárias a serem
especificadas em primeira instância ― , ficando mantida, em todo o
mais, a sentença de origem, preservado ao acusado que aguarde em
liberdade o trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator